Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727690-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA.. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi registrada no sistema em 19/04/2021. Entretanto, antes da publicação para a intimação da Executada, houve, por parte desta, ciência inequívoca da decisão no dia 02/06/2021, ao postular no petitório de ID Num. 93509906 (Feito originário) a “a publicação da decisão de ID 89237369 [decisão recorrida], fazendo a devolução do prazo legal para que os executados se manifestem a respeito desta decisão, sob pena cerceamento de defesa”. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) encerrou-se em 24/06/2021. Todavia, o presente recurso somente foi interposto nesta data (27/08/2021), ou seja, mais de dois meses após o fim do prazo. Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador